Tribunal: TCU
Processo: 003.703/2026-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2443/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de atos de pensões militares emitidos pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha e submetidos à apreciação desta Corte para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; Considerando que a unidade técnica não identificou impropriedades ou ilegalidades que impeçam o registro dos atos em exame; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU anuiu à proposta da unidade técnica, pela concessão de registro dos atos, esclarecendo que não há ressalvas a serem feitas, tendo em vista a ausência de irregularidades insuscetíveis de correção pelo órgão de origem, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, com a redação dada pela Resolução-TCU 377/2025; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU e no art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em conceder registro aos atos constantes do processo a seguir relacionado. 1. Processo TC- Processo 003.703/2026-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria Rodrigues Toledo (XXX.941.307-XX); Joao Marcos de Oliveira Rosa (XXX.326.947-XX); Marcia Manso da Silva (XXX.676.817-XX); Patricia de Mello Marques (XXX.721.984-XX); Rafaela Caldas de Sousa (XXX.321.587-XX); Vera Lucia Fiorotto Rodrigues Favorito (XXX.670.537-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.